Tribunal: TJBA
Processo: 8016847-52.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8016847-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: MARIANA RODRIGUES COSTA DOS SANTOS Advogado(s): JULIVAL QUINTO DOS SANTOS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8051965-94.2022.8.05.0000, em que figura como Reclamante MARIANA RODRIGUES COSTA DOS SANTOS e Reclamado 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INADMITIR A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Privado, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator